Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708992-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA HELENA SILVANIA DE JESUS AGRAVADO: LINDA CÁSSIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 70376143) opostos pela agravante, ADRIANA HELENA SILVANIA DE JESUS, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em que a parte embargante postulava a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “suspender a exigência de recolhimento de custas no processo originário até decisão final no presente recurso sobre o pedido de gratuidade de justiça”. (ID 69697412 - Pág 10) A embargante alega que a decisão é omissa e contraditória, pois deixou de enfrentar argumentos relevantes sobre a concessão da gratuidade de justiça, apesar de situação idêntica ter sido reconhecida em outro processo semelhante, na mesma vara. Argumenta que a negativa de efeito suspensivo a obriga ao pagamento imediato das custas, o que compromete seu direito de acesso à justiça diante de sua hipossuficiência. Aponta ainda que a decisão utilizou fundamentos genéricos e desconsiderou provas já apresentadas (extratos bancários e justificativas). Destarte, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conceder a justiça gratuita e o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. No caso, não se verifica a ocorrência dos vícios elencados. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos suscitados pela agravante, consignando que, apesar da alegação de hipossuficiência, a parte não juntou os extratos bancários de todas as contas identificadas no Sisbajud, nem comprovou despesas essenciais que inviabilizassem o pagamento das custas processuais. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada. O fato de a embargante não concordar com a conclusão adotada não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar de modo suficiente a sua decisão (art. 489, §1o, do CPC). Quanto à alegação de divergência em relação a outro processo semelhante, trata-se de questão que não configura vício da decisão embargada, mas simples irresignação quanto ao resultado. Ademais, a uniformização da jurisprudência (art. 926 do CPC) não afasta a necessidade de análise individualizada das circunstâncias fáticas de cada caso, as quais, no presente feito, revelaram ausência de comprovação robusta da alegada hipossuficiência. Logo, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar no vício alegado. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a antecipação do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que fora suficiente sopesado na decisão embargada. Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado. Isso posto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator